Tribunal: TJSP
Processo: 2108041-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Irresignação. Desacolhimento. Execução de honorários advocatícios devidos pelo indeferimento da inicial. Juros de mora sobre honorários que devem fluir a partir do trânsito em julgado. Art. 85, §16, do CPC. Valor do principal que deixa de sofrer a incidência de correção monetária a partir da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Irresignação. Desacolhimento. Execução de honorários advocatícios devidos pelo indeferimento da inicial. Juros de mora sobre honorários que devem fluir a partir do trânsito em julgado. Art. 85, §16, do CPC. Valor do principal que deixa de sofrer a incidência de correção monetária a partir da instauração do cumprimento de sentença. Memória de cálculo apresentada com flagrante excesso de execução. Dívida que vem sendo constantemente atualizada pela exequente, que ademais calculou seu crédito com a aplicação dos juros embutidos no valor do principal. Juros que incidem apenas sobre o montante equivalente aos honorários perseguidos (10% do valor atualizado da causa). Acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte devedora, com correção de ofício do termo final de correção monetária. Possibilidade. Precedentes do A. STJ. Arbitramento de honorários advocatícios em face do acolhimento parcial da impugnação, conforme jurisprudência fixada em recurso repetitivo, equivalentes a 10% sobre o excesso apurado. Remessa dos autos à Contadoria Judicial para confecção de nova memória de cálculo que observe os apontamentos deste julgado e a existência de constrição já realizada nos autos. Decisão nestes moldes revista. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.